Tribunal: CARF
Processo: 13603.900310/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.900310/2013-10
ACÓRDÃO
3301-014.441 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSFORMADORES E SERVICOS DE ENERGIA DAS AMERICAS SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE LIDE.
Não há lide a ser analisada nos casos há perda de objeto, ou nos casos em
que o contribuinte apresenta razões estranhas ao objeto do Despacho
Decisório.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Márcio Jose Pinto Ribeiro que negava provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Aniello Miranda Aufiero
Junior, Bruno Minoru Takii, Francisca das Chagas Lemos (substituto[a] integral), Marcio Jose Pinto
Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.441 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900310/2013-10
2
Trata-se o presente caso de pedido de ressarcimento de créditos do Reintegra,
referente ao 4oT/2012, no valor de R$ 30.824,04, tendo-se deferido em Despacho Decisório o
valor de R$ 9.899,15.
De acordo com o Relatório do Despacho Decisório, parte das Notas Fiscais (no total
de 05) foram emitidas fora do trimestre-calendário do crédito (no 3oT/2012), conforme tabela
apresentada abaixo:

Em 14/05/2014, a Recorrente apresentou a sua Manifestação de Inconformidade,
tendo feito esclarecimentos e aduzido os seguintes argumentos recursais:

(a) A Recorrente é empresa que efetua exportação de bens manufaturados;
(b) Com fundamento no art. 34 da IN RFB no 1.300/2012, a empresa apura créditos
passíveis de ressarcimento, relativos ao Regime Especial de Reintegração de
Valores Tributários para Empresas Exportadoras – Reintegra;
(c) Ao fazer o seu pedido de ressarcimento, a Recorrente confessa que levou em
consideração a data de embarque das mercadorias exportadas (cf. Declaração
de Exportação – DE), e não a data de saída constante nas Notas Fiscais que
documentaram as operações;
(d) A Recorrente reconhece que o valor de R$ 20.924,89, indeferido pela RFB, não
corresponde ao 4oT/2012, mas ao 3oT/2012;
(e) Para remediar o equívoco, a empresa procedeu à retificação do PER referente
ao 3oT/2012 – para o qual não havia despacho decisório -, alocando o valor de
R$ 20.924,89 nesse trimestre (PER no 11131.81380.120514.1.5.17-0033);
(f) Levando-se em consideração que o mesmo problema também foi detectado
pela RFB no PER referente ao 1oT/2013 – para o qual há despacho decisório -, a
Recorrente pede a inclusão ao 4oT/2012 das notas fiscais no 16.645 e 16.646,
que totalizam R$ 6.019,63.

Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.441 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900310/2013-10
3
Em 29/06/2017, a DRJ julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente,
tendo adotado a seguinte ementa (Acórdão no 16-078.434):

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
REINTEGRA
É vedada a inclusão de notas fiscais em pedido de restituição, cujo despacho
decisório já foi emitido pela RFB, uma vez que a IN RFB 1300/2012, só permite
retificações antes da decisão administrativas (artigo 88), para correção somente
de inexatidões (artigo 89) e que não represente a inclusão de novo crédito (artigo
90).

Em 09/08/2017, a Recorrente apresentou o seu Recurso Voluntário, requerendo a
revisão da decisão da DRJ com base no princípio da verdade material, o qual afastaria a aplicação
dos artigos 88, 89 e 90, da IN RFB no 1.300/2012.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
O ponto inicial a ser analisado são os limites do indeferimento trazidos pelo
Despacho Decisório, passando-se, em seguida, para o delineamento da contraposição apresentada
pela Recorrente e, por final, a pertinência jurídica de qualquer outro pedido que tenha sido
realizado em suas peças recursais.
Ao se verificar o suscinto relatório que acompanhou o Despacho Decisório,
identifica-se que o único motivo para o indeferimento foi a alocação de notas fiscais pertencentes
ao 3oT/2012 no 4oT/2012:

Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.441 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900310/2013-10
4

Diante desse contexto apresentado, a Recorrente, em sua Manifestação de
Inconformidade, (a) admitiu que os créditos em questão se referiam ao 3oT/2012, (b) que a
inclusão desses créditos se deu por equívoco de interpretação, tendo a empresa feito a alocação
pela data informada na DE, e não por aquela constante das NF-es, (c) e que, por não ter sido
emitido Despacho Decisório para o 3oT/2012, conseguiu, em tempo, proceder à retificação do
PER, o que lhe permitiu alocar a totalidade das notas fiscais apontadas para este específico
processo.
Ora, ao obter êxito na realocação das notas fiscais que foram objeto de
questionamento, pode-se dizer que o pleito feito pela Recorrente em sua Manifestação de
Inconformidade e Recurso Voluntário perdeu seu objeto, pois, ainda que de forma não pretendida
originariamente, a totalidade dos créditos apresentados no PER foram aceitos pela Administração
Tributária:

Quanto ao pedido de inclusão das NF-es no 16.645 e 16.646, entendo que se trata
de pleito estranho à lide, isto porque o objetivo daquele que tem o seu pedido de ressarcimento
indeferido só pode ser o de afastar os motivos que ensejaram a decisão que lhe foi negativa, e não
o de “ofertar” soluções estranhas ao processo, especialmente quando a solução proposta também
é objeto de questionamento, uma vez que as notas fiscais em questão estão sendo discutidas no
PAF no 13603.903634/2013-0, referente ao 1oT/2013.
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.441 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900310/2013-10
5
Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 133
DF CARF MF
Original